Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-24.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS DO IMÓVEL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu a penhora dos direitos possessórios do imóvel cujas taxas condominiais não foram adimplidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de penhora dos direitos possessórios do imóvel cujas taxas condominiais não foram adimplidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A realização de apenas uma consulta parcialmente frutífera no sistema SISBAJUD e uma consulta infrutífera no sistema RENAJUD demonstra que não se esgotaram os meios disponíveis para localização de patrimônio da agravada e, portanto, indica que a penhora dos direitos possessórios pretendida é, no momento, prematura, pois não se revela, ainda, qualquer obstáculo concreto ao ressarcimento pretendido, razão pela qual não pode ser deferida.
4. A posse deve ser devidamente demonstrada, sendo insuficiente a mera presunção de que exerceria a posse pois se trata do mesmo imóvel sobre o qual pendem os débitos condominiais.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. Sem custas e sem honorários.